Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708765-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARIDA JOAQUIM DOS SANTOS, MARGARIDA DE LIMA BORGES, MARGARIDA LOPES NHA, MARGARIDA MARIA ARRUDA LOPES, MARGARIDA OLIVEIRA LIMA, MARGARIDA PEREIRA DA CUNHA, MARGARIDA PORFIRIO DE ARAUJO, MARGARIDA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, MARGARIDA SABINO DE SOUZA, MARGARIDO ROSARIO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MARGARIDA LOPES NHA e OUTROS em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL extinguiu o feito pronunciando a prescrição nos seguintes termos: (...) Decido. Da análise dos autos, infere-se que a pretensão executiva se encontra fulminada pela prescrição. Com efeito, o trânsito em julgado da ação coletiva, a qual ampara o presente pedido de cumprimento de sentença, ocorreu em 10/03/2000 (ID no 129189692). O art. 206-A do CC estabelece que o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação. Ademais, dispõe a Súmula 150 do STF que: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Tais dispositivos aplicam-se, também, à Fazenda Pública, por força do princípio da isonomia, devendo a mesma observar, na cobrança de seus créditos, o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 06.01.1932, segundo o qual "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do que se originarem". Desse modo, considerando o ajuizamento do presente cumprimento de sentença apenas em 26/06/2022, há que se reconhecer que decorreu o lapso prescricional quinquenal e, portanto, a pretensão executória está prescrita. Ressalte-se que o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (SAE/DF) não formulou qualquer pedido executório na ação coletiva e, ao contrário do afirmado pelos Exequente individuais, não houve qualquer demora ou equívocos judiciais. Assim, não há que se falar em aplicabilidade do Tema 880 do C. STJ no caso concreto, visto que na presente execução não foi apresentado pedido de juntada de documentos e nos autos da ação coletiva o SAE/DF não ajuizou pedido de execução de obrigação de pagar no prazo legal. No que tange à espera pela juntada de documentos pelo DISTRITO FEDERAL, a propósito, o C. STJ decidiu o seguinte: “Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." (acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de 22/06/2018. Negritado). Como dito, no presente feito não há pendência ou mesmo pedido de juntada de documento para ingressar com o cumprimento de sentença. E, ainda que se possa entender que tal pendência ocorreu nos autos originários, o col. STJ apresentou o seguinte entendimento, no bojo do REsp 1.301.935/DF, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI - Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018 Negritado.) Nesse contexto, não há como vislumbrar a demora na entrega de documentos necessários à apresentação do pedido de cumprimento de sentença coletivo e nem equívocos judiciais, mas sim, a inércia do Sindicato exequente em apresentar o pleito, como destacado no julgado acima. Logo, em que pese a ausência de vínculo desta execução individual com a execução coletiva, importante enfatizar, novamente, que o Tema 880 do C. STJ não se aplica ao presente caso, porquanto não há nestes autos pendência de fornecimento de documentos, e, mesmo que fosse considerada a ocorrência de tal situação na ação coletiva, o próprio STJ decidiu pela inaplicabilidade à hipótese do referido Tema. Dispositivo. Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, II do CPC. Em razão da sucumbência, condeno cada Exequente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do respectivo valor exequendo, a ser corrigido pela SELIC. (...)”. (id. 39544744) (grifo nosso) Pois bem, ao analisar a questão dos autos, verifico que a resolução do litígio perpassa, necessariamente, em analisar a matéria relativa a prescrição decidida pelo C. STJ nos autos do RESP 1.301.935/DF, no qual houve interposição de recurso de embargos de divergência, mas ainda pendente de julgamento e sem o consequente trânsito em julgado. Em sendo assim, por considerar que o debate suscitado nos autos está relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do mencionado recurso especial, determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, V, a, do CPC) até o julgamento final do aludido recurso. Intimem-se. Aguardem-se os autos na Secretaria da eg. Sétima Turma Cível. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora